Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706452-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO RIBEIRO GUIMARAES AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O FELIPE AUGUSTO GUIMARÃES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado em face do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP) e COMANDANTE - GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, aduz que foi impedido de realizar a inscrição no Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, em face de indevida limitação de idade. Solicitei informações para o agravante ao ID 44025739. Sobreveio manifestação ao ID 44153578. É o relatório. Decido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, o agravante arrazoa pela ilegalidade no item 3.1.5 do Edital do certame, que limita a idade para posse no cargo para no máximo 30 anos de idade. Por outro lado, defende ser inconstitucional a diferenciação de critério de idade para ingresso na carreira de Polícia Militar entre civis e membros da corporação. Pois bem. O Edital de Concurso Público faz Lei entre as partes, cabendo ao Judiciário apenas a realização de autocontenção na análise da legalidade do ato administrativo. O item 3.1.5 do Edital foi redigido nos seguintes termos: "3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009." Já o artigo 11 da Lei no. 7.289/1984 com redação pela Lei no. 12.086/2009 dispõe: "Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)." No âmbito do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que inexiste inconstitucionalidade no parágrafo 1o do artigo 11 da Lei no. 7.289/1984, vez que são válidos os limites etários para ingresso no cargo público, considerando-se a natureza da atividade a ser desempenhada. Precedentes: (Acórdão 1188843, 07417941320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019.), (Acórdão 1322122, 07103583020188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021.), (Acórdão 1220150, 07101799620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019.). A questão de fundo foi, inclusive, decidida no Conselho Especial: "INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade." (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36) Na mesma toada, o tema 676 do Supremo Tribunal Federal foi claro ao delimitar: "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." (Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2013, Tema 646.) O momento para comprovação do requisito etário é na data da realização da inscrição no certame, como determinado pela Suprema Corte: "1. O Tribunal, no ARE 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes." (ARE 901.899 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 15-12-2015, DJE 42 de 7-3-2016.) Não desconheço os precedentes do Supremo Tribunal Federal trazidos pelo agravante, em relação à violação do Princípio da Isonomia, face a alegada distinção entre civis e membros da corporação. Ocorre que nenhum precedente colacionado possui efeito vinculante e é necessário ressaltar que o parágrafo 1o do artigo 11 da Lei no. 7.289/1984, com redação dada pela Lei no. 12.086/2009 encontra-se em pleno vigor, além da constitucionalidade já ter sido debatida no âmbito do Conselho Especial deste Tribunal. Considerando, pois, que o candidato já possui 31 (trinta e um) anos de idade no momento da inscrição, não é cabível o acolhimento de sua pretensão. Ausente a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator